Tribunal: CARF
Processo: 11282.720015/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11282.720015/2022-17
RESOLUÇÃO
2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da DRJ05,
consubstanciada no Acórdão 105-012.073 (p. 219), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome de Fazenda Santa Terezinha
Ltda. para a constituição dos seguintes créditos tributários, relativo às
competências 01/2019 a 13/2019:

De acordo com o Relatório Fiscal, o objeto social da empresa no período objeto da
fiscalização contempla tanto a atividade de produtor rural quanto a atividade
comercial. Os estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os no 01.778.112/0002-11,
0003-00 e 0004-83 apresentam a atividade comercial como atividade
preponderante. Setenta e cinco por cento da receita obtida pela empresa no
período fiscalizado adveio da revenda de produtos rurais.
A empresa fez o autoenquadramento como Produtora Rural Pessoa Jurídica,
entretanto, restou evidenciado o desenvolvimento de atividade econômica
autônoma. Pelo volume do faturamento, a atividade de revenda (comercial)
classifica-se como atividade principal.
Diante dos fatos acima, a fiscalização considerou que a empresa não se
enquadrava como produtor rural pessoa jurídica e, consequentemente, não fazia
jus à substituição da contribuição previdenciária patronal pela contribuição
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção rural. A partir
desta constatação, enquadrou a empresa como Pessoa Jurídica exercente de
atividade comercial e constituiu o crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração paga a empregados,
constante das folhas de pagamento e declaradas pelo contribuinte na DCTF/web e
E-social.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
3
As alíquotas aplicadas foram de 20%, para a contribuição da empresa e de
2,8440%, para a contribuição devida ao GIILRAT (3% x FAP de 0,948).
2 IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 21/10/2022, por meio de abertura de mensagem
em sua caixa postal, considerada o seu domicílio eletrônico perante a RFB (fls.
172/173), a autuada apresentou impugnação em 22/11/2022 (fls. 177), alegando,
em síntese, o que se segue:
2.1 INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA.
Alega a impugnante que se dedica ao cultivo de frutas, tais como melão, mamão,
abacaxi, dentre outras, em aproximadamente 60 hectares de área cultivada (entre
terras próprias e terras de parceiros). A principal atividade da Impugnante é
produzir e vender frutas.
Devido à limitação na sua produção e visando atender à demanda do mercado, a
Impugnante complementa sua produção com frutas produzidas por outros
produtores rurais. Argumenta que a atividade comercial exercida por ela exercida
está umbilicalmente relacionada à sua atividade principal de produção rural. A
complementação da produção própria com aquisição de produção de terceiros
não desqualifica a natureza de atividade rural desempenhada pela Impugnante.
Tanto é assim que a própria legislação prevê diversas formas de associação entre
produtores rurais (ver Decreto no. 59.566/1966), em que um pode arrendar suas
terras ou dividir o resultado da produção (numa operação, em última análise, de
compra e venda), sem que, para tanto, qualquer deles perca a característica de
produtor rural.
Afirma que, para uma atividade econômica ser considerada autônoma, é
necessário que ela não constitua parte de outra atividade mais abrangente ou
fase de processo produtivo mais complexo, e que seja exercida mediante
estrutura operacional definida, em um ou mais estabelecimentos,
independentemente de ser ou não a atividade preponderante. Contudo, este
definitivamente não é o caso da Impugnante, uma vez que a suposta atividade
comercial não constitui atividade mais abrangente, nem muito menos se
caracteriza como ou fase de processo produtivo mais complexo. E mais: toda
contribuição previdenciária foi recolhida sobre a receita bruta (sua e de terceiros),
de forma que, na verdade, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a
folha implica, na verdade, dupla tributação: uma sobre a receita bruta (sua e de
seus fornecedores produtores rurais).
A Impugnante não perde a qualificação de produtora rural (reconhecida pela
fiscalização) pelo simples fato de ter, também, a atividade de comercialização.
Especialmente porque essa atividade é mera consequência da atividade principal,
já que o que se comercializa é, justamente, produção rural (própria e de terceiros,
no último caso, quando necessário para complementação da produção própria).
2.2 ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
4
Defende que o procedimento adotado pela fiscalização na apuração da base de
cálculo (de simplesmente repetir os valores declarados em GFIP) resultou no
descumprimento do dever de verificação da ocorrência do fato gerador e de
determinação da matéria tributável, violando o Art. 142 do CTN.
Aduz que a base apurada na folha de pagamento inclui verbas não tributáveis
como Adicional de 1/3 de Férias, ajuda de custo, vale alimentação, vale
transporte, auxílio creche, auxílio educação, terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado, férias indenizadas, auxílio-doença pago pelo empregador, 13o
salário sobre o aviso prévio indenizado, auxílio-doença (primeiros 15 dias),
adicional noturno e adicional de periculosidade. As DCTF foram preenchidas com
base nos valores constantes da folha de pagamento por erro do departamento
responsável pela sua elaboração.
O erro na apuração da base de cálculo invalida o lançamento.
2.3 ERRO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
Alega ser ilegal a cobrança das contribuições para terceiros sobre o que exceder o
teto de 20 (vinte) salários-mínimos, tal como ressoa da jurisprudência mais
recente do STJ, sob pena de ofensa ao disposto no art. 4o, parágrafo único, da Lei
no 6.950, de 1981. O fato de a Autoridade Lançadora ter se utilizado de base
diversa da que preceitua a lei, invalida o lançamento e impõe o seu cancelamento.
2.4 NECESSIDADE DE APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS.
Admitindo que o lançamento seja considerado procedente, há erro no cálculo,
uma vez que a fiscalização lança a contribuição devida na condição de empresa
comercial sem aproveitar o que foi pago pela Impugnante na condição de
Produtor Rural, o que acarreta a iliquidez do lançamento.
2.5 ILEGITIMIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
Afirma que a autoridade lançadora não tem competência para impor multa, mas
apenas para propor a sua aplicação.
A fiscalização utilizou as DCTF entregues no período de 01/2019 a 12/2019
(inclusive o 13o) como base para realizar os lançamentos ora Impugnados. Não se
justifica a multa, pois não houve qualquer prejuízo para o Fisco, uma vez que as
informações para lavratura dos Autos de Infração foram extraídas das DCTF
entregues. Houve, portanto, prestação da informação e pagamento das
contribuições, ainda que de forma parcial.
Argumenta que a multa aplicada é desproporcional e tem efeito confiscatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 105-
012.073 (p. 219), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
5
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA.
DESENQUADRAMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. EXIGÊNCIA.
A legislação previdenciária estabelece que a substituição da contribuição sobre a
folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta de comercialização da
produção rural não ocorrerá, caso o produtor rural exerça outra atividade
econômica autônoma. Demonstrado nos autos que o contribuinte, além da
atividade rural, também exerce atividade comercial, mostra-se correto o
lançamento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. DESENQUADRAMENTO. CONTRIBUIÇÕES
SOBRE COMERCIALIZAÇÃO ANTERIORMENTE DECLARADAS, MAS NÃO PAGAS.
ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora tenha declarado valores a título de contribuição previdenciária da
empresa e de GIILRAT incidentes sobre a comercialização da produção rural, o
contribuinte não efetuou o pagamento de quaisquer valores a esse título. Assim,
não tendo havido o efetivo pagamento, não há o que ser abatido no cálculo das
contribuições apuradas no presente lançamento, incidentes sobre a folha de
pagamento.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO.
LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para outras entidades e fundos são devidas pelas empresas. Os
incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, estabelecem que as
contribuições devidas pelas empresas para a Previdência Social incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditadas aos segurados que lhe prestarem
serviços, sem mencionar qualquer limite para a sua base de cálculo. Assim, se a lei
determina a aplicação das disposições relativas às contribuições da empresa às
contribuições para outras entidades e fundos, resta clara a inexistência de limite
também para a base de cálculo dessas últimas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa de ofício não são
apreciadas nesta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 251), reiterando os termos da impugnação nos seguintes
pontos, em síntese:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
6
i) a improcedência da acusação fiscal, uma vez ser uma Agroindústria e, não,
empresa Comercial;
ii) erro na apuração da base de cálculo em razão da inclusão de verbas não
tributáveis, com violação aos arts. 142 e 147, §2o, do CTN;
iii) erro na apuração da base de cálculo das Contribuições para Terceiros – do limite
da base de cálculo das contribuições parafiscais, art. 4o da Lei 6.950/81;
iv) existência de pagamento da contribuição lançada tomando por base a folha de
salários, necessidade de apropriação dos pagamentos, vício que acarreta nulidade; e, por fim,
v) ilegitimidade da multa de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente de caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir crédito tributário referente à contribuição previdenciária parta de
empresa, a contribuição para o financiamento de benefícios concedidos em ração do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), bem
como a contribuição para outras entidades e fundos (terceiros).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 20), tem-se que:
III. ENQUAIDRAMENTO LEGAL IDA EMPRESA

Primeira Análise
Examinando os contratos sociais e alterações da empresa destaca-se o objeto
social:
(...)
Portanto o Objeto Social na época da fiscalização, reitere-se de Jan/2019 a
Dez/2019, prima por ser produtor rural, também atividades de comércio.

Segunda Análise
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
7
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; verificando a atividade por estabelecimento
conforme a inscrição temos os códigos do CNAE:
(...)
Portanto dos 06(seis) estabelecimentos, 03(três), ou seja 50% em sua atividade
principal estão cadastrados como comércio

Terceira Análise
Pelo faturamento
A empresa na sua declaração em DCTF enquadra-se como PRPJ – Produtor Rural
Pessoa Jurídica, visto que aplica a alíquota de 1,7% para a parte patronal sobre a
produção rural utilizando a substituição tributária previdenciária.
Analisando os valores da sua comercialização anual, importante para o
enquadramento, visto adiante, temos:

Quarta Análise
Pela legislação, conforme preceitua a IN 971 de 17/11/2009, que normatiza
atividades previdenciárias em geral, temos:
(...)

IV. CONCLUSÃO PARA O REENQUADRAMENTO
A empresa fez o auto enquadramento, análise 1 e 2, como PJPR – Pessoa Jurídica
Produtor Rural, entretanto, pela análise número 3, fica evidenciada a atividade
econômica autônoma pelo seu faturamento, devido ao volume de revenda
classifica-se como atividade principal, comercial, tendo como base legal para
enquadramento a normatização da Legislação conforme a análise 4, reiterando IN
971.
Portanto a empresa foi enquadrada como Pessoa Jurídica – atividade comercial
sendo as bases extraídas da declaração / recolhimento em DCTF as quais foram
corroboradas pelo e Social, oriundas das folhas de pagamento, sem substituição
tributária, sendo o auto lançado sobre valores da folha de pagamento, com as
alíquotas do FPAS 515.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
8
Conforme igualmente exposto linhas acima, a Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
* Improcedência da acusação fiscal. A Recorrente não é Empresa Comercial;
* erro na apuração da apuração da base de cálculo:

- indevida inclusão de verbas não tributáveis;

- inobservância do limite da base de cálculo das contribuições para
Terceiros;
* necessidade de abatimento dos valores já recolhidos pela Contribuinte na
condição de Produtor Rural; e
* ilegitimidade da multa de ofício.
Pois bem!
No que tange especificamente à alegação de indevida inclusão de verbas não
tributáveis na base de cálculo da contribuição lançada, a Recorrente destaca que o valor foi
lançado com base na folha de pagamento, o que claramente inclui verbas não tributáveis como
Adicional de 1/3 de Férias, ajuda de custo, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, auxílio
educação, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, auxílio doença
pago pelo empregador, 13o salário sobre o aviso prévio indenizado, auxílio doença (primeiros 15
dias), adicional noturno e adicional de periculosidade, conforme verifica-se na planilha em anexo
(doc. 02 da impugnação). Dito isto, importa salientar que as DCTFs foram preenchidas com o valor
apurado em folha de pagamento por lapso do departamento responsável, o que não exime da
Recorrente de revisar de ofício os valores preenchidos nas obrigações acessórias quando do
cruzamento de dados, conforme previsto no art. 147, § 2o do CTN.
Em relação especificamente ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal
Federal (STF), em 26/06/2023, por meio de decisão monocrática do Ministro André Mendonça,
proferida em face do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral
tratada no Tema 985 de seu ementário -, determinou a suspensão nacional do trâmite processual
dos litígios acerca da reportada matéria (natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Ademais, o site do STF noticia que tanto dito pronunciamento foi publicado no DJe,
em 27/06/2023, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi dele intimada, em
07/07/2023. Logo, já que de cumprimento imediato e vinculante, este Conselho deverá suspender
o julgamento dos processos, nas palavras do Ministro, “potencialmente atingidos”, até o
julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
Diante do exposto, dado o mandamento jurisdicional supracitado, referidos litígios
não deverão ser julgados, até nova manifestação do Excelso Tribunal acerca do terço
constitucional de férias.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720015/2022-17
9
Contudo, a despeito das alegações recursais, não seria razoável se sobrestar o
julgamento do presente processo sem, antes, ter-se os exatos contornos da natureza jurídica das
verbas que compuseram a base de cálculo da autuação em controvérsia. Isto porque, no caso em
análise, o lançamento fiscal foi realizado de forma global sobre valores da folha de pagamento.
Neste espeque, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal adote as seguintes providências:
(i) informar a natureza jurídica das verbas / parcelas que compõem a base de
cálculo objeto da presente autuação fiscal, sinalizando, de forma expressa, se a verba referente ao
terço constitucional de férias faz parte (ou não) da referida base de cálculo;
(ii) elaborar demonstrativo fiscal / memória de cálculo (por mês e/ou de forma
global referente a todo o período fiscalizado) da base de cálculo do presente lançamento fiscal
com o valor consolidado por verba / rubrica;
(iii) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva, intimando
a Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 322
DF CARF MF
Original